Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-29.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – Apelo da requerente – Serviço de telefonia – Contrato de descontos firmado entre as partes – Benefícios no pagamento condicionados à manutenção, pela postulante, de tráfego mensal mínimo de 25.000 minutos – Diante da alegação da autora de que, nos últimos sete anos, a ré não exigiu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – Apelo da requerente – Serviço de telefonia – Contrato de descontos firmado entre as partes – Benefícios no pagamento condicionados à manutenção, pela postulante, de tráfego mensal mínimo de 25.000 minutos – Diante da alegação da autora de que, nos últimos sete anos, a ré não exigiu limite mínimo de minutos consumidos para o fim de conceder os descontos pactuados, cabia à ré demonstrar ter cobrado, no passado, os valores integrais pelos serviços prestados – Empresa requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, III, do CPC/2015) – Documentos carreados pela autora aos autos, referentes aos quatro meses anteriores ao débito questionado e não impugnados pela ré, que corroboram a narrativa da demandante – Inércia da requerida que gerou a legítima expectativa na autora de que os descontos seriam concedidos independentemente da utilização da minutagem mínima estabelecida no contrato – Incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório e do instituto da supressio, ambos corolários do princípio da boa-fé objetiva – Débito referente ao mês de novembro de 2019 que se mostra inexigível, podendo a ré cobrar da demandante o valor referente aos serviços utilizados, desde que calculado conforme os moldes adotados nos meses anteriores – Repetição do indébito – Não cabimento – Requerente que não comprovou ter quitado a dívida questionada, não fazendo jus à repetição, seja de forma simples, seja de forma dobrada, do montante equivocadamente cobrado pela ré – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.